Tribunal: TJSP
Processo: 0000219-33.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – ICMS – Débito declarado e não pago – Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais – Procedimento administrativo prévio dispensável na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação – Caráter confiscatório da multa de mora não caracterizado – Constitucionalidade da utilização da Taxa SELIC – Sentença de parcial procedência dos

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – ICMS – Débito declarado e não pago – Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais – Procedimento administrativo prévio dispensável na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação – Caráter confiscatório da multa de mora não caracterizado – Constitucionalidade da utilização da Taxa SELIC – Sentença de parcial procedência dos embargos mantida – Desprovimento do recurso.